Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE 30% DOS DESCONTOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE PARCELAS AO NOVO REFINANCIAMENTO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. OCORRIDA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. 1.1. No recurso, o embargante alega omissão no julgado. Em suas razões, afirma que o aresto deixou de se manifestar acerca da não aplicação de juros remuneratórios. Requer o retorno dos autos à vara de origem para que seja feito um novo cálculo, incluindo a abstenção dos juros remuneratórios.
2. O aresto foi claro ao expor que magistrado a quo acolheu integralmente o laudo pericial o qual atesta que o réu, na repactuação, reduziu as taxas de juros remuneratórias anteriormente contratadas 1,14 % ao mês, ou 14,62 % ao ano, para 0,8646819% ao mês, ou 10,88% ao ano, o que mostrou ser mais benéfico ao exequente. 2.1. Observe que houve um recálculo do empréstimo havido entre as partes, de forma que, para que fosse observada a limitação de 30% do valor da renda do autor, seria necessário a readequação do financiamento. 2.2. Repisa-se o trecho do perito: “A perícia constatou que, no caso em tela, o Autor foi beneficiado com a redução da taxa de juros, quer mensal, quer anual.” 2.3. Inviável o entendimento do embargante no sentido de excluir a cobrança dos juros, uma vez que nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados entre as partes. 2.4. É cediço que não é possível se retirar os juros de uma dívida. No entanto, por meio de negociações junto às instituições onde há débitos pendentes é possível reduzi-los, o que ocorreu no caso dos autos, conforme se depreende do laudo pericial devidamente homologado pelo magistrado.
3. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 3.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração rejeitados.